Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724793-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA REZENDE DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ana Maria Rezende de Moura pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar de continuidade no concurso público, para participar das demais fases, a despeito da sua eliminação na fase de avaliação médica. A agravante informa que se inscreveu regularmente no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, conforme Edital no 01, da PCDF, de 30.06.20. Afirma que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, tendo sido convocada para a etapa de avaliação médica. Acrescenta que, nessa etapa do certame, foi considerada inapta pela banca examinadora, por inclusão no fator incapacitante do item 12.10.2. Sustenta que a alteração apresentada em seu hemograma é assintomática, não sendo capaz de gerar qualquer repercussão clínica ou necessidade de tratamento, sequer comprometimento ou incapacidade do exercício de atividade física ou laboral, conforme laudos médicos de especialistas juntados aos autos. Esclarece que a anemia possui caráter genético, sendo herdada, provavelmente, de seu genitor, o qual, inclusive, foi Bombeiro Militar do DF. Argumenta que a sua eliminação viola os princípios da razoabilidade e do pleno acesso aos cargos públicos. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão imediata da antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão antecipação de tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso não concedida a liminar ora pleiteada, poderá ficar inviabilizada a participação da ora agravante nas demais etapas do certame, tendo em vista que, consoante o constante do Edital no 18 – PCDF – Agente, de 13 de junho de 2022 (ID no 37521924), a data final para o preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social era 21.07.22 e a aplicação do exame de capacidade física está prevista para os dias 22.07.22 a 30.07.22. Além disso, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, diversamente do afirmado na decisão recorrida, não se verifica a intenção de invadir o mérito administrativo, mas apenas a de realizar controle de legalidade, pois a agravante alega ter apresentado exames médicos, inclusive, por especialista em hematologia e hemoterapia, os quais atestam que a alteração em seu hemograma, com quadro de anemia, não ocasiona sintomas incapacitantes e a sua inaptidão para o exercício do cargo de Agente da Polícia Civil. Em última análise, o que se parece estar a pleitear é a realização de confronto entre os laudos médicos apresentados e as exigências editalícias, para que se avalie se houve ou não incompatibilidade entre as condições de saúde apresentadas pela agravante e as exigências editalícias. Assim, alterar as conclusões da banca examinadora, em princípio, não parece implicar indevida incursão no mérito administrativo. Fixada essa premissa — ainda em caráter preliminar, ressalte-se — há que se analisar se há indícios de ilegalidade na eliminação da agravante. Quanto a esse aspecto, a recorrente não juntou aos autos os fundamentos expostos pela banca examinadora para considerá-la inapta provisoriamente para prosseguir no certame. Todavia, os laudos médicos anexados pela recorrente trazem indícios de que não apresenta os sintomas incapacitantes para o exercício do cargo. Isso é o suficiente, notadamente em face da urgência na concessão da medida liminar, para permitir, ao menos, que a recorrente participe das demais etapas do concurso, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso e se realiza, no processo de origem, a devida instrução processual, para verificar se a agravante apresenta, na forma do item 12.10.2, do edital do certame, “condições clínicas, sinais ou sintomas” que a incapacitam para o exercício do cargo almejado. Cabe ressaltar que o prosseguimento da recorrente no certame não trará qualquer prejuízo à Administração Pública. Dessa forma, concedo a antecipação de tutela recursal pleiteada para determinar ao CEBRASPE e ao Distrito Federal que: i) convoquem a recorrente e concedam-lhe prazo razoável para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social; ii) convoquem a agravante para participar da prova de capacidade física, a ser realizada nos próximos dias 22/07/2022 a 30/07/2022; e iii) permitir, em caso de aprovação nessas etapas, a participação da recorrente nas demais fases do concurso público, com direito à reserva de vaga em caso de aprovação final. Confiro à presente decisão o caráter de mandado judicial. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator